Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0732237-26.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE MARINALVA GOMES DUARTE RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação de tutela recursal consistente na determinação ao INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS em autorizar imediatamente os procedimentos prescritos pela médica assistente da recorrente. Nos autos originários no 0732237-26.2023.8.07.0016 em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF foi deferida tutela antecipada para “para determinar à parte requerida que forneça procedimento de laparoscopia para o tratamento da endometriose profunda com a retirada do cisto (endometrimoma), nos termos do relatório médico acostado aos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa a ser definida por este Juízo”. (grifo nosso) A sentença confirmou a decisão que deferiu a tutela provisória e JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para DETERMINAR ao INAS que submeta a parte autora ao procedimento de laparoscopia para o tratamento da endometriose com a retirada do cisto (endometrimoma), nos termos do laudo médico juntado aos autos. Todavia, alega a recorrente que a cirurgia ainda não foi realizada e foi interposto recurso contra a sentença porquanto ainda pende autorização sobre três códigos “31307230”, “31102506” e “31307272” que, segundo a recorrente, não foi autorizado pelo plano sob o argumento de não ter sido diagnosticado a endometriose profunda, argumento suscitado pelo juiz na fundamentado na sentença. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido imediatamente os procedimentos prescritos pela médica assistente da recorrente. No mérito, reitera o pedido e pede a reparação por danos morais. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade judiciária à autora, tendo em vista que os documentos juntados demonstram sua hipossuficiência financeira. Em que pesem as alegações da recorrente, embora o juiz tenha citado na sentença que o diagnóstico de endometriose profunda não teria se confirmado pelo primeiro exame de imagem, no dispositivo da sentença foi confirmada integralmente a tutela antecipada que deferiu o tratamento da endometriose profunda. Além disso, constou no dispositivo da sentença que o tratamento seja realizado nos termos do laudo médico juntado aos autos. Ressalto que o entendimento do STJ é que havendo contradição entre o dispositivo e a fundamentação a sentença, deve prevalecer o dispositivo a teor do que dispõe o art. 504 do CPC: “Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”. Dessa forma, não há interesse recursal, já que a decisão que antecipou os efeitos da tutela deixou claro tratar-se de endometriose profunda e a sentença, além de confirmar sem ressalvas a tutela antecipada, determinou que o tratamento seja autorizado conforme o pedido médico, restando claro que os códigos solicitados pela médica devam ser autorizados. Ressalto que a sentença deve ser cumprida na íntegra (conforme dispositivo e decisão que deferiu a tutela antecipada) e qualquer negativa da recorrida deve ser tratada em cumprimento de sentença, cabendo à parte, em caso de decisão judicial contrária à sentença, se socorrer do recurso cabível. No que toca ao pedido referente aos danos morais, verifico que não há no recurso inominado qualquer impugnação ao que foi fundamentado na sentença, constando apenas o pedido de condenação no final do recurso, sendo certo que não se atentou a recorrente para o princípio da dialeticidade. Assim, ante ausência de interesse recursal quanto ao pedido de obrigação de fazer e inobservância ao princípio da dialeticidade referente ao pedido de reparação por dano morais, deixo de conhecer o presente recurso. Desse modo, não CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 11, XIII, do RITR/2021. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária. Intimem-se. Transcorrido o prazo, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito